Tribunal: STF
Processo: AO 2575
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Fernando Loures Salinet Filho em face da União e do Estado do Paraná, objetivando que sejam afastados os efeitos da Resolução 80 do CNJ, que declarou a vacância da serventia extrajudicial titularizada pelo Autor.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, autuada sob o número Ação Ordinária nº 5007448-08.2015.4.04.7002, na qual se formulou os seguintes pedidos:
    “3) que sejam reconhecidas as preliminares e prejudiciais de mérito levantadas, para determinar a revogação dos efeitos nefastos advindos da Resolução n.º 80 do CNJ, bem como das decisões monocráticas proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, Gilson Dipp, que indeferiram a defesa administrativa e o recurso protocolado pelo autor, para o fim de:
    3.1) reconhecer e declarar a incompetência do Conselho Nacional de Justiça para editar Resolução interferindo no mérito de decisões jurisdicionais e exercer o controle de constitucionalidade de leis, mantendo consequentemente o Autor no exercício de seu atual cargo de Titular do 1º Tabelionato de Notas, acumulando, precariamente, o Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Foz de Iguaçu-PR (CNS: 08.003-6);
    3.2) reconhecer e declarar a impossibilidade momentânea de desfazimento do ato de permuta, ante o regular provimento da serventia de origem (Serviço Distrital de Lindoeste na Comarca de Cascavel-PR) pelo terceiro concursado, garantindo, consequentemente, a permanência do Autor como Titular do 1º Tabelionato de Notas, acumulando, precariamente, o Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Foz de Iguaçu-PR (CNS: 08.003-6), mitigando os efeitos da nulidade e modulando os efeitos do desfazimento da permuta, postergando os efeitos declaração de vacância da serventia somente após o restabelecimento do status quo ante, respeitando, ainda, a ordem de retorno do agente removido hás tempo oriundo da mesma origem, que deverá retornar primeiro (Paulo Roberto Mion), de modo a preservar a delegação legalmente adquirida via aprovação em concurso público, em estrita homenagem aos princípios da boa-fé, confiança, segurança jurídica, razoabilidade, proporcionalidade, proibição do excesso e, por fim, igualdade; 
    3.3) reconhecer e declarar a ocorrência da decadência do poder da Administração Pública revisar o Decreto Judiciário n.º 1087/91, lavrado pelo TJPR, mantendo-o incólume, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/99 e com supedâneo nos princípios constitucionais da segurança jurídica, boa-fé e confiança;
    4) no mérito, declarar o autor como provido na Titularidade do 1º Tabelionato de Notas, acumulando, precariamente, o Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Foz de Iguaçu-PR (CNS: 08.003-6), com a sua definitiva exclusão da lista geral de vacâncias, impedindo-o de ser disponibilizado em concurso público, garantindo a sua manutenção no exercício deste cargo, ou, sucessivamente, que ao menos seja mantido o autor como responsável interino neste cargo enquanto não vagar novamente o cargo de origem para qual este foi aprovado em Concurso Público (Serviço Distrital de Lindoeste na Comarca de Cascavel-PR), de modo a permitir o restabelecimento do status quo ante;”
    O autor narra que, no ano de 1991, após habilitação em concurso público de provas e títulos, foi nomeado como titular do Serviço Distrital de Lindoeste na Comarca de Cascavel-PR.
    Relata que, ainda no ano de 1991, obteve remoção, por permuta, para o 1º Tabelionato de Notas, acumulando, precariamente, o Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Foz de Iguaçu-PR.
    Afirma que o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por meio da Resolução 80/2009, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro cujos responsáveis atuais não teriam sido investidos na forma estabelecida na Constituição, bem com a necessidade da realização de concurso de provas e títulos para investidura e remoção nas serventias extrajudiciais.
    Sustenta, em síntese, a constitucionalidade e a legalidade da permuta, com base nos seguintes argumentos: (a) o Corregedor decretou a extinção ou a perda da delegação em clara violação às hipóteses e procedimentos taxativamente previstas nos dispositivos da Lei Federal 8.935/1994; (b) que a permuta em análise está amparada em lei estadual cuja constitucionalidade não foi afastada até o presente momento; (c) que a permuta, por meio de lei estadual, não ofende o art. 22, XXXV, da Constituição Federal; (d) a incompetência do CNJ para interferir no mérito de decisões jurisdicionais e exercer o controle da constitucionalidade de lei estadual; e (e) ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica, boa fé e confiança legítima e da impossibilidade de desfazimento do ato em face do transcurso do tempo.
    O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de antecipação de tutela, no entanto, assegurou ao autor o direito de permanecer na titularidade do 1º Tabelionato de Notas de Foz do Iguaçu/PR até o trânsito em julgado da ação.
    Em que pese não constar nos autos encaminhados a esta CORTE as petições de contestação da União e do Estado do Paraná, extrai-se do relatório da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que:
    “A União contestou (evento 29) ratificando os termos da decisão que analisou o pedido de tutela antecipada e requerendo improcedência da demanda.
    Em sua contestação o Estado do Paraná alega, preliminarmente, prescrição da pretensão de anulação de atos administrativos do ano de 2009 e existência de litispendência com os autos do MS nº 29.114, vez que o STF não admite desistência de Mandados de Segurança em casos semelhantes a este. Afirma, ainda, que quanto ao pedido de modulação dos efeitos práticos do ato do CNJ ofende a coisa julgada material. Requereu improcedência total dos pedidos (evento 30).”
    Finda a instrução, o juiz da 2ª Vara Federal de Foz do Iguaçu homologou o pedido de desistência do autor quanto aos pedidos relacionados ao Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Foz de Iguaçu-PR, extinguindo o feito sem julgamento do mérito nesse ponto, e julgou improcedente o pedido de manutenção na titularidade do 1º Tabelionato de Notas de Foz do Iguaçu-PR.
    Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência para apreciação da ação, só o argumento de que “reconhecida a competência exclusiva do STF para ações tais como a presente, na qual são contrastadas as competências constitucionais regulamentar e de adoção de providências por parte do CNJ, previstas no inciso I do § 4º do artigo 103-B da Constituição Federal, cumpre a declinação de ofício em favor da Colenda Corte (§ 1º, art. 64, CPC).“
    É o Relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamar os autos à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, cumpre observar a norma contida no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, transcrita a seguir: 
    “Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
     […]
    § 4º. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.” 
    Portanto, presentes os requisitos autorizadores, ratifico a sentença proferida pela instância ordinária, em 29/09/2017, no ponto que homologou o pedido de desistência do autor quanto aos pedidos relacionados ao Tabelionato de Protesto de Títulos da Comarca de Foz de Iguaçu-PR, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito nesse ponto. No mais, declaro nulas as demais decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, inclusive, a decisão proferida pelo juízo de origem, a qual assegurou “ao autor o direito de permanecer na titularidade do 1º Tabelionato de Notas de Foz do Iguaçu/PR até o trânsito em julgado da presente ação”.
    No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que as pates rés já apresentaram contestação nos autos, considero válidas as citações já realizadas pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, passo à análise da ação.
    Na hipótese dos autos, o autor ajuizou a presente ação buscando, como pedido principal, a nulidade da Resolução 80 do CNJ, que declarou a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais pertinentes à matéria, reconhecendo, como efeito natural, a validade do ato de remoção que o investiu na delegação do 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Foz de Iguaçu-PR.
    Ocorre que referido pedido também foi deduzido e, frise-se, já analisado em mandado de segurança interposto perante esta CORTE, por intermédio do qual se atacava o mesmo ato do CNJ. É o que se extrai da análise do MS 29.114, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, no qual o ora autor, impugnando decisão do Conselho Nacional de Justiça, requereu:
    “d. ao final, após as formalidades legais aplicáveis, o deferimento da ordem a fim de que o impetrante: 
    I. seja mantido na titularidade do 1° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Foz do Iguaçu-PR, excluindo-se a referida serventia da Relação Geral de Vacâncias a que alude o parágrafo único do art. 2° da Resolução n° 80/2009; 
    II. subsidiariamente, permaneça na titularidade do 1° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Foz do Iguaçu -PR, ate a vacância de sua serventia de origem, o Serviço Distrital de Lindoeste, da Comarca de Cascavel-PR {aplicação da solução adotada pelo CNJ no PCA nº 20081000000140089); 
    III. subsidiariamente, retorne à sua serventia de origem, tao logo cessada a sua interinidade no l° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Foz do Iguaçu -PR (aplicação analógica do art. 41, § 2°, da Constituição Federal); 
    IV. não tenha sua remuneração submetida ao limite remuneratório do art. 37, XI, da Constituição Federal, enquanto estiver respondendo interinamente pelo 1° Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos da Comarca de Foz do Iguaçu -PR; ”
    O Min. TEORI ZAVASCKI, ao apreciar o mandado de segurança, considerou legítima a declaração de vacância do Tabelionato de Notas da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, em observância ao art. 236, § 3º, da CF/1988. 
    De forma expressa, reconheceu-se no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, frise-se, ao se denegar a ordem no mandado de segurança impetrado pelo autor, a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual este último foi investido no 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Foz de Iguaçu-PR. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada em decisão proferida no Conselho Nacional de Justiça. 
    Deste cenário se infere que, nesse ponto, a pretensão ora deduzida pelo autor foi submetida à análise do SUPREMO TRIBUNAL FEERAL, restando patente que o que almeja o Autor é rediscutir na presente ação matéria já versada no referido mandado de segurança. Esta tutela jurisdicional, de efeitos estabilizados, por certo se estende à pretensão do autor de ser mantido na titularidade do do 1º Tabelionato de Notas de Foz do Iguaçu/PR, na condição de delegatário do respectivo serviço público. Em suma, este quadro se formou justamente porque o ato administrativo do CNJ teve sua validade preservada.
    Essencial o registro de que, após decisão proferida nos autos do MS 29.114, em que sobreveio solução desfavorável ao seu interesse, em nítida insurgência à autoridade desta CORTE, o autor buscou, nas instâncias ordinárias, embora com nova roupagem processual, renovar a mesma discussão jurídica já definida por esta CORTE no referido Mandado de Segurança. Este quadro desvirtuado se tornou possível justamente porque, antes da atração da competência originária para o STF de todas as causas envolvendo a validade de atos do CNJ, independentemente da via processual utilizada, podia a parte escolher o juiz natural, bastando para tal se valer de determinado instrumento processual. Em precedente envolvendo a questão, assim me manifestei:
    “Em suma, o contexto hoje formado mostra que as matérias decididas pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, ainda que, por vezes, não guardem a magnitude esperada, não podem ser revistas, no âmbito do controle judicial, pelas instâncias ordinárias, sob pena de subversão completa do próprio sistema constitucional, acarretando, em última instância, uma fragilidade da autoridade institucional do órgão que é responsável pelo controle da atividade administrativa, financeira e disciplinar do Poder Judiciário e do Ministério Público.
    E, ainda para agravar a situação, a manutenção dessa interpretação restritiva do dispositivo constitucional que prevê a competência da CORTE para apreciar as ações interpostas contra ato do CNJ e CNMP, fundada em critério estritamente instrumental, abre espaço para situações teratológicas. Isso porque, como é cediço, é perfeitamente possível a existência de mais de uma via processual adequada à obtenção de uma mesma tutela jurisdicional, o que, segundo o critério de competência ora prevalente, permite ao jurisdicionado a escolha do juízo competente, frustrando, entre outros, o princípio do juiz natural. Mais precisamente, mesmo diante do cabimento de ação mandamental para impugnar ato de um desses órgãos de cúpula administrativa, ter-se-ia por deslocada a competência originária da SUPREMA CORTE com a simples opção, pela parte, do ajuizamento de ação declaratória de nulidade deste mesmo ato administrativo.” (AO 2424-AgR, Relator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, Sessão Virtual de 20 a 27/11/2020))
    Em tal contexto, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, nos autos do MS 29.114, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI. Em suma, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público.
    Desse modo, tendo a questão já sido solucionada em definitivo por esta CORTE, deve ser reconhecida a existência de coisa julgada, no que se refere à validade do ato que declarou a vacância da serventia, e por consequência, ser esta ação resolvida, neste ponto, sem resolução de mérito.
    É importante destacar, ainda, que, quanto à questão atinente a impossibilidade de retorno à origem, o Min. TEORI ZAVASCKI consignou que:
    “Quanto ao ponto, a decisão da autoridade impetrada traçou critérios genéricos a serem observados para a posterior solução dessa matéria, sem ter presente a específica situação fática relacionada ao agravante, a evidenciar que a questão, nessas circunstâncias, não é atribuível ao Conselho Nacional de Justiça para efeito de impugnação via mandado de segurança, podendo, por óbvio, ser efetivamente resolvida por outro ato.”
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido pela 2ª TURMA desta CORTE, com trânsito em julgado em 03/08/2016.
    Logo, quanto ao mérito a ser enfrentado, resta o exame do pedido sucessivo no sentido de que “ao menos seja mantido o autor como responsável interino neste cargo enquanto não vagar novamente o cargo de origem para qual este foi aprovado em Concurso Público (Serviço Distrital de Lindoeste na Comarca de Cascavel-PR), de modo a permitir o restabelecimento do status quo ante”. O autor traz como fundamento desta pretensão o fato da impossibilidade de retorno à serventia de origem, da qual removido por permuta declarada nula, uma vez que a mesma se encontra legitimamente provida por novo concurso público. Percebe-se que, na realidade, o autor busca modular os efeitos da invalidação do ato de permuta que o investiu em outra serventia, sem concurso público.
    Desde logo, não se pode cogitar de eventual direito de permanecer à frente do serviço de registro para o qual se removeu por ato nulo enquanto não solucionada a questão da reversibilidade de sua situação o que, aliás, se mostra juridicamente impossível no caso, já que provida a serventia de origem por concurso público de validade inquestionável. Isto implicaria na suspensão, por tempo indefinido, da declaração de vacância da serventia de destino, com a indesejável preservação de situação inconstitucional, assim reconhecida por tutela jurisdicional de efeitos já estabilizados. Em outras palavras, estar-se-ia consagrando a inefetividade da atividade jurisdicional.
    Aliás, quando da edição da resolução 80/2009 do CNJ, ao se prever a imediata declaração de vacância das serventias providas sem prévio concurso público, se definiu a permanência precária dos então investidos tão somente até novo preenchimento da delegação por concurso público. É o que se infere do disposto em seu artigo 3º: 
    “Art. 3º Fica preservada a situação dos atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas nesta resolução, que permanecerão respondendo pelas unidades dos serviços vagos, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público delegante, até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, que tenha sido aprovado no concurso público de provas e títulos, promovido na forma da disposição constitucional que rege a matéria.”
    Em complemento, tal questão foi devidamente explorada em decisão administrativa do CNJ, cuja validade também foi reconhecida no mencionado Mandado de Segurança. Vale o seguinte destaque:
    “2. Nos termos dos artigos 3° e seguintes da Resolução n. 80, e do item 9 da nota pública publicada pela Corregedoria Nacional de Justiça em 23/09/2009, os atuais responsáveis pelas unidades declaradas vagas permanecerão respondendo pelos serviços, precária e interinamente, e sempre em confiança do Poder Público responsável pela designação, até a assunção da respectiva unidade por delegado que tenha sido aprovado em concurso público de provas e títulos; 
    2.1 Vaga a serventia de origem que o interessado titularizava antes das remoções irregulares, este deverá optar peio seu imediato retomo à origem, ou renunciar àquela delegação em cinco dias contados da publicidade da vacância; 
    2.2 Caso, na data em que o delegado concursado assumir o serviço no qual o interessado é interino, a serventia de origem que o interino titularizava esteja extinta, ou se encontre regularmente provida (hipótese comum quando há permuta e aquele que foi para o serviço de menor renda é aposentado e a serventia é colocada em concurso), cabe ao removido suportar os ônus do ato irregular do qual participou.”
    Cumpre destacar que o Conselho Nacional de Justiça, ao apreciar controvérsia análoga, muito bem se manifestou pela impossibilidade da manutenção na titularidade da serventia, no seguintes termos:
    “Ademais, é impossível a modulação dos efeitos da decisão que declara a nulidade das remoções que não foram precedidas de concurso público. 
    É que a pretensão de modulação dos efeitos da decisão para permanência na serventia atual baseada na impossibilidade do retomo à serventia de origem, implicaria, por via transversa, perpetuar situação reconhecida pelo STF como inconstitucional. 
    Permitir à recorrente continuar como titular da serventia para qual fora irregularmente removida até eventual reativação da serventia de origem violaria os princípios da impessoalidade e da moralidade, além de afrontar diretamente o mandamento constitucional acerca do ingresso na atividade cartorial por meio de concurso público, válido também para o provimento derivado.” (PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – 0000791-37.2016.2.00.0000, Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CNJ)
    Outro não foi o entendimento da CORTE, ao apreciar a Rcl 31.937, Rel. Min. ALEXANDR DE MORAES, 1ª Turma, DJe de 14/08/2019, na qual se consignou que “Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação”. Eis a ementa do referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO POR PERMUTA APÓS A CF/88, SEM CONCURSO PÚBLICO (ART. 236, § 3º, DA CF/1988). LEGALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL OCUPADA PELO AGRAVANTE DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO MS 29.265 (REL. MIN. ROSA WEBER). IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO DECLARATÓRIA 0037.453-02.2016.8.08.0024 TJES PARA OBTENÇÃO DE NOVA TUTELA JURISDICIONAL ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OBSTRUÇÃO DOS EFEITOS PRÁTICOS DA DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA. INACEITÁVEL SUBSISTÊNCIA DE PROVIMENTO JUDICIAL CONTRÁRIO À AUTORIDADE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A persistência de controvérsias em torno da ocupação irregular de serventias extrajudiciais, após 30 anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, exige uma resposta firme desta CORTE, sobre a qual, o ponto de partida para qualquer análise deve seguir sempre a favor da garantia da autoridade das inúmeras decisões tomadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em mais de 600 casos relacionados ao Pedido de Providências 0000384-41.2010.2.00.0000 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, em sua maioria relatados pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, em que esta CORTE reafirmou a orientação fixada pelo PLENÁRIO nos Mandado de Segurança 28.371 (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 27/2/2013) e Mandado de Segurança 28.279 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 29/4/2011), reconhecendo que o art. 236, caput, e o seu § 3º da CF/88 são normas autoaplicáveis, que incidiram imediatamente desde a sua vigência, produzindo efeitos, portanto, mesmo antes do advento da Lei 8.935/1994. 
    2. A partir de 5/10/1988, o requisito constitucional do concurso público é inafastável em ambas as hipóteses de delegação de serventias extrajudiciais: no ingresso, exige-se o concurso público de provas e títulos; na remoção (até a modificação da Lei 9.835/1994 pela Lei 10.506/2002), concurso público de provas e títulos. Essas exigências, aliás, excluiriam logicamente a possibilidade de permuta (dupla remoção simultânea) até mesmo entre titulares de serventias extrajudiciais e ainda que os permutantes tivessem, quando do ingresso, se submetido ao regular concurso público (MS 28.440 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2014; MS 29.032 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 7/6/2016; MS 29.500 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/2/2016; MS 29.189 ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2015; MS 28.060 ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/8/2014; MS 29.698 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014; MS 28.969 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/8/2014). 
    3. No julgamento do Mandado de Segurança 29.265 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 11/5/2017), reconheceu-se a nulidade do ato de remoção por permuta por intermédio do qual o ora agravante foi investido no 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES. E, como consequência, legitimou-se a declaração de vacância da referida serventia, providência adotada pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 
    4. Em tal contexto, obviamente, descabe nova tutela jurisdicional que venha a obstar os efeitos do quanto decidido por esta CORTE CONSTITUCIONAL, como se deu com a sentença proferida na ação declaratória em referência. Em outras palavras, a declaração de vacância da delegação, como consequência da invalidação do ato de remoção por permuta, deve produzir efeitos imediatos, como a viabilização do seu preenchimento por concurso público. Sequer se admite, por decorrência lógica, condicionar a declaração de vacância à reversibilidade dos efeitos gerados com a permuta desconstituída, como afirmado na sentença impugnada por esta reclamação. Daí por que reafirmo ser inaceitável a permanência, no cenário jurídico, de provimento judicial que contrarie o que foi decidido por esta CORTE no Mandado de Segurança 29.265, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017). 
    5. É cabível a reclamação ajuizada por terceiro interessado, cuja participação em mandado de segurança é vedada, como na presente hipótese (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 11/5/2017), em face de jurisprudência desta CORTE, que é firme no sentido de vedar ingresso de terceiro, por falta de previsão no art. 24, da lei 12.016/2009 (MS 29.058 MC-AgR, decisão monocrática, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 28/5/2013; MS 30.260, Pleno, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 29/8/2011; MS 26.552 AgR-AgR, Pleno, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/10/2009; SS 3.273 AgR-segundo, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 20/6/2008). 
    6. O ora agravante trouxe o mesmo tema à análise desta CORTE, quando impetrou o Mandado de Segurança 27.739 (Rel. Ministra ROSA WEBER), ainda em 2008. Dessa forma, evidenciam-se, na presente hipótese, reiteradas tentativas de fazer prevalecer a remoção do impetrante do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES para o 1º Tabelionato de Protesto, Ofício do Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas, de Vila Velha/ES, em clara afronta à ordem constitucional inaugurada em 1988, razão pela qual padece de razoabilidade a alegação de nulidade decorrente da ausência de citação, prevista no art. 989 do CPC/2015. Conforme consagrado pelo princípio pas de nulitté sans grief, é necessária demonstração de prejuízo acerca das nulidades suscitadas (RMS 28.490 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 8/8/2017) o que não ocorreu no caso em exame, pois as razões que seriam eventualmente suscitadas em sede de contestação, a fim de influir no julgamento, foram devidamente apresentadas e, agora, detidamente apreciadas neste recurso de agravo. Não se justifica, portanto, a alegada nulidade. 
    7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conclusão, não sendo possível o retorno ao “status quo ante”, já que não se apresenta vaga a delegação da qual o autor se removeu, deve o mesmo arcar com o ônus de ter participado de ato nulo, por intermédio do qual se desligou da delegação para a qual foi investido legitimamente para assumir outra, de maior rentabilidade. É exatamente esta a posição adotada pelo CNJ quanto do exame de casos análogos, como se infere do seguinte precedente:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REVISÃO DE DECISÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. REMOÇÃO IRREGULAR DECLARADA PELO CNJ E PELO STF. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE DA MATÉRIA. DELEGAÇÃO DO PLENÁRIO DO CNJ. PREVENÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. PP 384-41.2010. REMOVIDO DEVE SUPORTAR O ÔNUS DO ATO IRREGULAR DO QUAL PARTICIPOU. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO.
    1. Revisão de decisão da Corregedoria Nacional de Justiça que declarou vago o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranavaí – PR, confirmada pelo STF no MS 29.286/DF e exarada por força da delegação do parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ 80/2009 e do Plenário do CNJ.
    2. A pretensão do requerente em revisar, na esfera administrativa, a decisão ou a questão da delegação do Plenário ao Corregedor Nacional de Justiça, para o julgamento dos provimentos das serventias extrajudiciais foi obstada pelo decurso do prazo recursal definido no art. 115 do RICNJ.
    3. O Plenário do CNJ delegou à Corregedoria Nacional de Justiça a competência para julgar as impugnações referentes ao provimento das serventias extrajudiciais, cabendo também ao mesmo Plenário do CNJ revogar aludida delegação ou tornar sem efeito a Resolução CNJ 80/2009.
    4. O §5º do art. 44 do RICNJ traz as hipóteses configuradoras da prevenção, dispondo que ela ocorre sempre que houver, por parte de um Conselheiro, o recebimento prévio de requerimento acerca do “mesmo anto normativo, edital de concurso ou matéria”.
    5. Reconhecida a irregularidade da permuta resta ao removido o retorno à serventia de origem ou suportar os ônus do ato irregular do qual participou.
    6. Recurso conhecido para cassar a decisão monocrática que declarou provido o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Paranavaí – PR (Id 1705581) e arquivar sumariamente o procedimento.” (Pedido de Providência 0001399-06.2014.2.00.0000, Relatara para o acórdão Min. Min. NANCY ANDRIGHI)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO:
    a) RESOLVIDO O PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO em relação ao pedido de declaração de invalidade da Resolução 80/2009 do CNJ e dos atos de efeitos concretos em desfavor do autor, nos termos do artigo 485, V, do CPC/2015;
    b) IMPROCEDENTE A AÇÃO em relação ao pedido sucessivo de que seja mantido o autor como responsável interino do 1º Tabelionato de Notas de Foz do Iguaçu/PR enquanto não vagar novamente o cargo de origem para qual este foi aprovado em concurso público (Serviço Distrit